Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-86.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017745-86.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), WANDERSON NUNES PAIVA - CPF: 047.546.041-30 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DESPROVEU À APELAÇÃO DA SEGURADORA - ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – OBSERVÂNCIA À
REFORMATIO IN PEJUS
- ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que “
por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar reformatio in pejus,
não promovo majoração da verba honorária.”

A causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
WANDERSON NUNES PAIVA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

O Embargante alega que no acórdão há omissão, eis que não apreciou o pedido de majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 11.º, formulado nas contrarrazões do apelo.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
WANDERSON NUNES PAIVA
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o decisum atacado é omisso, tendo em vista que o acórdão não apreciou o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões do apelo, por isso, requer a reforma da decisão.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que “
por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios, e para evitar reformatio in pejus,
não promovo majoração da verba honorária. ”

Assim, esta Relatora coaduna com o entendimento de que não deve ocorrer a elevação da verba honorária na fase recursal.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO –
APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À REFORMATIO IN PEJUS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NESSE PONTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
– INTERESSE EM PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC. Considerando que o objeto do Apelo interposto pela Seguradora Embargada foi a redução dos honorários advocatícios fixados pelo Juiz a quo e, diante da incidência do princípio proibitivo de reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária. Este fundamento está devidamente consignado na decisão objurgada, logo, não subsiste qualquer vício a ser sanado. Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
(TJ-MT 10511218020198110041 MT, Relator:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021
– sem destaque no original).

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim do descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Logo, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022